Tribunal: TJDFT
Processo: 0728029-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728029-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO ZAKAREWICZ AGRAVADO: GIOVANA - COMERCIO E REFORMAS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por CARLOS ALBERTO ZAKAREWICZ contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução de título extrajudicial movida por GIOVANA - COMERCIO E REFORMAS LTDA – ME, ora agravada, em desfavor de DATALEGIS GESTAO PUBLICA S/A e o agravante. A decisão interlocutória recorrida rejeitou exceção de pré-executividade formulada pelo recorrente, entendendo pela legitimidade da credora para exigir a dívida locatícia exequenda dos devedores, e indeferiu a impugnação à penhora de bem também oposta pelo agravante, em suma, por entender que o fiador de contrato locatício não poderia opor a impenhorabilidade de bem família ao credor do correspondente contrato em que restou prestada a fiança locatícia, ainda que se cuidando de locação comercial, consoante jurisprudência vinculante das Cortes Superiores e precedentes deste Tribunal de Justiça. Em suas razões recursais, defende em resumo que foi penhorado imóvel pertencente a ele, situado no Lote 10 do Conjunto 8C do Condomínio Privê Lago Sul, no qual residiria com sua família, sendo bem de família, nos termos do art. 1o da Lei 8.009/1990. Sustenta que o Supremo Tribunal Federal teria precedente (STF, RE 605709/SP), no sentido de que a penhora de bem de família do fiador não seria oponível somente em execuções de contratos de locações residenciais, e não de contratos de locação comercial, como ocorreria na espécie, posto que o art. 3o, VII, da Lei 8.009/90 não teria sido recepcionado pela EC no 26/2000, que incluiu o direito à moradia no rol de direitos sociais constitucionalmente garantidos pelo art. 6o da CF/88. Assevera que, tal como efetuado no referido precedente, esta Corte de Justiça vem realizando a necessária distinção entre os casos em que a fiança é prestada nos contratos de locação residencial, a admitir a penhora de bem de família do fiador, e comercial, não a autorizando. Com isso, conquanto sem apresentar as exigidas razões de inconformismo quanto a uma eventual presença dos inerentes pressupostos autorizadores da tutela de urgência postulada, requereu a suspensão da execução de origem em relação à constrição do imóvel em questão até o julgamento do mérito do agravo. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso para que “seja declarada a impenhorabilidade do bem de família localizado na Condomínio Privê do Lago Sul, Conjunto 8C, Casa 10, Lago Sul, de propriedade ao Agravante”, por certo, reformando-se a decisão recorrida para que a penhora efetivada sobre o aquesto seja desconstituída. As custas do preparo recursal foram recolhidas (ID 18388539) Decido. Sendo cabível (CPC, art. 1.015, p.u.), tempestiva, recolhidas as custas do preparo recursal e sido subscrita por advogado regularmente constituído nos autos, afere-se que a pretensão recursal é admissível, o que ao menos em caráter prefacial garante o processamento do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Nesse propósito, seja para atribuição de efeito suspensivo, consistente em sustação da fluência dos efeitos da decisão agravada, ou para fins de antecipação de tutela em sede recursal, cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença dos exigidos pressupostos. Com efeito, impera que restem demonstrados a subsistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito vindicado (CPC, art. 300, caput) – isto é, a verossimilhanças das alegações ou a probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, p.u.) – e, concomitantemente, constate-se o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput) – ou seja, o periculum in mora ou a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação (art. 995, caput) . Num primeiro e perfunctório exame, típico das medidas liminares, não se vislumbra a presença dos aludidos pressupostos no que diz respeito à pretensão liminar apresentada pelo agravante. Compulsando detidamente as razões de inconformismo formuladas pelo recorrente, observa-se que a parte sequer aduziu específicas razões acerca da presença dos correspondentes pressupostos que autorizariam a concessão da tutela de urgência almejada. Conquanto a matéria controvertida seja eminentemente de direito, o agravante sequer fez menção a um possível risco de dano grave de difícil ou impossível reparação eventualmente suportado em decorrência da manutenção dos efeitos da decisão recorrida. Ele se limitou a formular os respectivos pedidos, o que, além de violar os ditames da dialeticidade, não é suficiente ao fim colimado. Ora, não caber ao julgador deduzir a ocorrência de qualquer dos citados requisitos, mormente, o que informaria a existência de periculum in mora, até porque sua constatação demanda a verificação de certas circunstâncias cuja demonstração obviamente está a cargo do interessado. Em outras palavras, não restou formulado específicas razões recursais acerca da medida liminar pleiteada não tendo sido demonstrado o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação. Assim, não havendo constatação casuística de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação não há como deferir a liminar pleiteada. Ad argumentandum tantum, vale asseverar que, não obstante o entendimento que teria sido dado mais recentemente pelo Supremo Tribunal Federal a hipótese similar a que ora se apresenta, este Tribunal de Justiça em sua maioria vem se orientando pela prevalência de tese vinculante sedimentada em análise de recurso repetitivo por ambas as Cortes Superiores. Confiram-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. FIADOR. PENHORA DO IMÓVEL. LEI 8.009/90. LAUDO DE AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. I - A impenhorabilidade do bem de família não é oponível pelo fiador para liberar seu imóvel da constrição realizada em execução embasada no contrato de locação comercial em que prestou a garantia fidejussória, por expressa previsão do art. 3o, inc. VII, da Lei 8.009/90. REsp 1.363.368/MS (Tema 708) julgado pelo rito dos recursos repetitivos e Súmula 549 do e. STJ. (...) (Acórdão 1259211, 07046378320208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 10/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE E INTERESSE RECURSAL PASSIVOS. VINCULAÇÃO COM O OBJETO RECURSAL. AUSÊNCIA. EXCLUSÃO DE AGRAVADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. BEM DE FAMÍLIA DE FIADOR. GARANTIA PRESTADA EM LOCAÇÃO COMERCIAL. INVOCAÇÃO DO RE 605.709/SP. DECISÃO DE TURMA DA EXCELSA CORTE SUPREMA. ADESÃO AO RE 612.360-RG E AO RESP REPETITIVO No 1.363.368. DISTINÇÃO. LOCAÇÃO PARA FIM RESIDENCIAL E COMERCIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITO VINCULANTE (ART. 927, III, CPC). LEGITIMIDADE DA CONSTRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O bem imóvel penhorado, objeto do presente recurso, é de propriedade de apenas duas das partes que figuram como agravados, não havendo legitimidade e interesse dos demais no deslinde da controvérsia recursal, de forma que, em relação a estes, o recurso não deve ser conhecido. 2. Admite-se a penhora do bem de família do fiador em contrato de fiança prestada em locação imobiliária, conforme a exceção prevista no art. 3o, VII, da Lei no 8.009/90. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 612.630-RG (repercussão geral - Tema 295), assentou o entendimento de que "É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, em virtude da compatibilidade da exceção prevista no art. 3°, VII, da lei 8.009/90 com o direito à moradia consagrado no art. 6° da CF, com redação da EC 26/20". 4. Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial Repetitivo firmou a tese de que "É legítima a penhora de apontado bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, ante o que dispõe o art. 3o, inciso VII, da Lei n. 8.009/1990" (REsp no 1.366.368 - Tema 708), além de ter editado a Súmula 549, no mesmo sentido. 5. Não se desconhece que a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no RE 605.709/SP, por apertada maioria (3x2), fez um distinguishing em relação ao RE no 612.360 (Tema 295), para excepcionar da penhorabilidade autorizada pelo art. 3o, VII, da Lei 8.009/90 o imóvel bem de família do fiador em contrato de locação comercial, como ocorre no caso em julgamento. 6. Entretanto, é preciso destacar que o citado julgado (RE 605.709/SP), uma vez que não tramitou sob a sistemática da repercussão geral ou recurso extraordinário repetitivo, não goza da mesma força vinculante que se deve atribuir ao RE 612.360-RG e ao REsp 1.363.368/MS, afetado ao regime dos recursos repetitivos, devendo-se obediência aos mencionados precedentes, nos termos do art. 927, III, do CPC. 7. Nesse sentido, deve-se reconhecer a legitimidade da penhora do imóvel pertencente a fiador de contrato de locação, seja para fim residencial ou comercial, como no caso concreto, ao menos até que sobrevenha decisão da Suprema Corte ou do Superior Tribunal de Justiça, com o mesmo caráter vinculante dos precedentes citados, em que se afirme a distinção de tratamento entre a fiança prestada em locação de imóvel residencial e comercial. 8. Recurso parcialmente conhecido e provido. Decisão agravada reformada. Penhora mantida. (Acórdão 1257230, 07036487720208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 1/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. BEM DE FAMÍLIA. FIADOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. BEM PENHORÁVEL. ART. 3o, INC. VII DA LEI No 8.009/1990. TEMA 295 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Fica prejudicada a análise de agravo interno desde que reunidas as condições para análise do mérito de agravo de instrumento, pelo princípio da primazia do julgamento de mérito. 2. Na presente hipótese a agravante pretende obter a penhora do bem imóvel residencial pertencente ao acervo patrimonial do fiador em contrato de locação comercial. 3. O bem de família legal é definido como o imóvel descrito no art. 1o da Lei no 8.009/1990, independentemente de ato de vontade do proprietário ou mesmo de registro em Cartório do Registro de Imóveis. 4. A Lei n° 8.245/1991 acrescentou ao art. 3° da Lei n° 8.009/1990 a exceção à regra geral da impenhorabilidade, justamente nos casos de obrigação decorrente de "fiança concedida em contrato de locação" (inc. VII). 5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu que "é legítima a penhora de bem de família pertencente a fiador", em contrato de locação, diante da regra prevista no art. 3o, inciso VII, da Lei no 8.009/1990" (Tema 708; Súmula 549-STJ). No mesmo sentido o Excelso Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do RE no 612.360-SP, Relatora Min. Ellen Gracie (data do julgamento: 13/08/2010, data da publicação: DJe-164 03-09-2010), firmou a Tese de Repercussão Geral indexada pelo Tema no 295. 7. A tese firmada no RE no 605.709 não pode ser sobreposta ao Tema no 295, cujo critério de repercussão geral foi estabelecido pelo Plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal. Convém ressaltar, com efeito, que a Egrégia Segunda Turma da Corte Constitucional, ao julgar o ARE 1.128.251, que também tratou de locação comercial, foi contundente na afirmação da preponderância do Tema 295 para solução daquele caso análogo, com a determinação da possibilidade de penhora do bem de família do fiador em locação comercial. 8. No caso, por se tratar de matéria objeto de Repercussão Geral pelo Excelso Supremo Tribunal Federal e de Recurso Repetitivo pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça que, inclusive, editou súmula a esse respeito, é inafastável a possibilidade de penhora do bem do fiador no contrato de locação, em prestígio à validade normativa do art. 3o, inc. VII, da Lei no 8009/1990. 9. Agravo interno prejudicado. 10. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1234037, 07084531020198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 10/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Isto é, ainda que a pretensão liminar em voga restasse adequadamente formulada, não haveria como acolhê-la porquanto não vislumbrados os elementos que pudesse evidenciar a probabilidade de provimento do recurso. Pelo exposto, ausentes os seus exigidos pressupostos, INDEFIRO A LIMINAR POSTULADA. Comunique-se ao juízo prolator da decisão, dispensando-o de prestar informações, senão as que eventualmente possam informar a perda superveniente do objeto do presente recurso. Intime-se o agravado para, querendo, oferecer contrarrazões recursais no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 6 de agosto de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator